Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-13.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003152-13.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONI DE JESUS ALCIDES - CPF: 017.725.682-60 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA CONFIGURAR O VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA INDICIÁRIA MÍNIMA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS INDENIZÁVEIS – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Propósito recursal para afastar a condenação da recorrente
para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial
.

2.

A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990), não é automática, sendo necessária a existência de prova indiciária mínima capaz de corroborar as alegações iniciais. No caso concreto, a ausência de elementos suficientes para comprovar o vício de consentimento impede o reconhecimento do pedido de rescisão contratual e de indenização por danos morais. Ademais, o Código de Processo Civil, no inciso I do art. 373, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

3.

Assim, ausente comprovação dos fatos constitutivos do direito pretendido, é inviável acolher o pleito indenizatório e rescisório formulado. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4.

Recurso conhecido e provido.

5.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença parcialmente procedente, que
reconheceu a falha na prestação do serviço da Recorrente e condenou a reclamada a restituir de forma imediata a parte reclamante o valor total de R$ 11.051,40 (onze mil, cinquenta e um reais e quarenta centavos), acrescidos de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir da data da citação, e corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, sem incidência de multa contratual, mas com abatimento, proporcional ao período em que o reclamante integrou o grupo e demais taxas previstas no contrato.

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os lindes do recurso consistem em analisar o descontentamento da parte Recorrente com a decisão de piso.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Cooperativa Mista Roma contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de consórcio firmado entre as partes e condenar a Cooperativa a restituir, de forma imediata, o valor total de R$ 11.051,40 (onze mil, cinquenta e um reais e quarenta centavos), acrescido de juros moratórios e correção monetária, com abatimento proporcional das taxas contratuais.

Após detida análise dos autos, concluo que assiste razão à parte recorrente, conforme se demonstrará.

A parte recorrida fundamenta seu pedido na existência de vício de consentimento, alegando ter sido induzida em erro quanto à promessa de contemplação antecipada. Entretanto, o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado, contém cláusulas explícitas que esclarecem que a contemplação não ocorre de forma imediata ou garantida, sendo possível apenas por sorteio ou lance, conforme previsto nos termos da Lei 11.795/2008.

Os documentos apresentados pela recorrente, incluindo gravações e o próprio contrato (ID 153846610 e 153846611), comprovam que a parte recorrida teve plena ciência das condições contratuais, afastando a alegação de erro ou indução em erro. Diante disso, não há elementos que sustentem a anulação do contrato por vício de consentimento.

Além disso, não se verifica abusividade no contrato entabulado entre as partes. Trata-se de contrato de consórcio, modalidade de financiamento contratada de forma espontânea pelo consumidor, não podendo a instituição financeira recorrente ser responsabilizada pelos descontos realizados, uma vez que estes se mostram devidamente previstos e autorizados pelo contrato.

Nesse sentido, é oportuno destacar o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se depreende da jurisprudência:

“Conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros, conforme extrato que instrui a exordial, têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento dos proventos do autor da ação, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento.” (REsp 1586910/SP – Relator: Luis Felipe Salomão – Julgamento em 29/08/2017).

O cerne da controvérsia reside na determinação de restituição imediata dos valores pagos pela parte recorrida. Nos termos da Lei 11.795/2008 e da Circular BACEN nº 3.432/2009, a devolução dos valores de consórcio deve seguir procedimento específico, sendo realizada após o encerramento das operações do grupo, com prazo de até 30 dias para restituição.

A determinação de restituição imediata fere o interesse coletivo do grupo consorcial e viola a função social do contrato, conforme preconizado no artigo 3º, §2º, da Lei 11.795/2008, que dispõe que "
o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado
". A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de desistência, o valor deve ser devolvido somente ao término do grupo, com as deduções de taxas contratuais e administrativas, resguardando os interesses do grupo.

Ao determinar a restituição imediata dos valores, a sentença desconsidera o impacto negativo para o grupo consorcial. A adesão ao consórcio implica em um compromisso coletivo, onde cada consorciado contribui para a realização do objetivo comum. A retirada antecipada de um consorciado, sem seguir o procedimento de restituição após o encerramento do grupo, compromete o equilíbrio e a estabilidade do plano, causando prejuízos aos demais participantes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela COOPERATIVA MISTA ROMA ante a sua tempestividade e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores pagos. Determino que a restituição ocorra conforme previsto na Lei 11.795/2008, após o encerramento do grupo, com a dedução das taxas de administração e outros encargos contratuais.

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024